Tribunal: TJPA
Processo: 0800598-31.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800598-31.2022.8.14.0018

APELANTE: ANTONIA DA CONCEICAO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA E DETALHADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além de 194 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova decorrente de busca domiciliar motivada por denúncia anônima específica e detalhada é válida; (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com base em pedido feito exclusivamente em contrarrazões do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima recebida pela polícia indicava com precisão o local, a pessoa envolvida e a prática delituosa, o que afasta a ilicitude da prova, porquanto a jurisprudência pacífica do STJ admite a busca domiciliar sem mandado judicial quando há fundadas razões baseadas em denúncia anônima específica e flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas.

4. Os depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam a ré são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

5. É vedado à instância revisora agravar a situação da ré com base em argumentos formulados apenas em contrarrazões, sem recurso próprio do Ministério Público, em observância à proibição da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia anônima específica e detalhada legitima a entrada domiciliar e a prova dela decorrente em caso de flagrante de tráfico de drogas. 2. Não é possível afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exclusivamente em pedido deduzido em contrarrazões do Ministério Público, sem interposição de recurso próprio, sob pena de
reformatio in pejus
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; TJAM, ApCrim nº 0636596-74.2022.8.04.0001, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônia da Conceição Carvalho apela de sentença do Juízo da Comarca de Curionópolis/PA que a condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 17091383).

A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade do processo ao argumento de que o acervo probatório que sustenta a condenação foi obtido mediante invasão de domicílio proscrita pelo texto constitucional (ID 18845040).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença, salientando, em acréscimo, que a apelante não deveria ter sido beneficiada com o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 20943515).

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25030067).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, diante da ausência de ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar.

Na espécie, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, haja vista que a diligência ocorreu após o recebimento de denúncia anônima, comunicando que na Rua Nova, Invasão Chamolândia, Quadra 09, Lote 02 (endereço da apelante), “havia uma pessoa que comercializava drogas, a qual se conhecia pelo vulgo TONINHA” (ID 17091280, pág. 4), conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Euclesio Moraes Silva (Policial Militar) declarou que se recorda dos fatos, noticiando que foi solicitado apoio em Curionópolis. Salientou que durante a ronda foram abordados por um indivíduo que informou que a casa da ré seria ponto de venda de drogas. Destacou ainda que a guarnição se deslocou até o local e encontraram a acusada sentada na porta da casa, ao abordar a ré ela confessou que herdou o ponto de venda de droga do marido que estava preso, em seguida franqueou o acesso dos policiais em sua casa, e informou onde estava a droga que foi apreendida. Que toda droga apreendida estava dentro de uma mochila.

A segunda testemunha de acusação Antônio Lázaro Magalhães (Policial Militar) narrou que receberam denúncia anônima no sentido de que existia uma residência com fluxo grande de usuários de droga. Mencionou que chegaram ao local e encontraram a ré em frente à residência, ao indagar a ré, essa disse que assumiu o ponto de droga do marido que estava preso, em seguida foi convidado pela ré a entrar na residência e mostrou o local onde estava a droga, diante desses fatos conduziu a ré até a delegacia de Curionópolis.

Por último, a testemunha Josevan dos Santos Pereira (Policial Militar) também afirmou que recebeu denúncia no sentido de que a residência da ré era ponto de venda de drogas. Informou que ao chegarem na casa, a acusada encontrava-se na frente da residência. Ao indagar a ré, essa confessou que estaria comercializando drogas no local e que assumiu o ponto de droga de seu marido chamado Lazaro, que se encontrava preso a um mês. A ré informou que a droga estava dentro da residência em uma mochila e autorizou a entrada da guarnição. disse ainda que foi encontrado substância semelhante a crack e maconha (ID . 17091383, pág. 2)

À vista disso, incide o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

No mais, conforme orientação jurisprudencial, “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14/10/2024), como se deu na espécie, o que dispensa a necessidade de consentimento da moradora para ingresso dos agentes de segurança.

Assim, a apreensão dos entorpecentes no exato local previamente indicado pela própria ré à guarnição policial corrobora a fundada suspeita que motivou a diligência, sobretudo diante do Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2022.03.000989-QUI (ID 17091375), que confirmou a presença das substâncias ilícitas benzoilmetilecgonina (cocaína) e Delta-9-THC (maconha), totalizando aproximadamente 122g de crack e 138g de maconha, localizadas no interior da residência da acusada.

Por outro prisma, ainda que arguido pelo Ministério Público em contrarrazões, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 mostra-se juridicamente inviável nesta instância revisora, diante da vedação à
reformatio in pejus
.

Consta do ID 17091389 que a acusação foi devidamente intimada da sentença condenatória, mas deixou de interpor recurso próprio. A alegação, portanto, deveria ter sido deduzida em apelo ministerial, oportunizando o contraditório na fase recursal. Assim, tendo apenas a defesa apresentado recurso, é vedada qualquer modificação da sentença que implique agravamento da situação da ré.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025